Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727485-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALCADOS BIBI LTDA AGRAVADO: IF MODA INFANTIL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS ROCHA E CIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALÇADOS BIBI LTDA contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0713530-13.2018.8.07.0007, movido em desfavor de IF MODA INFANTIL COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS ROCHA E CIA LTDA – ME, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e redirecionamento da ação para a empresa FABRICIA &amp; ROCHA MODA INFANTIL COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA (ID 123324403, origem). Preparo em ID 38540493. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator